Tribunal: STF
Processo: RE 59954
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-10
Data de publicação: 1973-05-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 290. AJUSTAMENTO DA PENSÃO - INDENIZAÇÃO AS
VARIAÇÕES DO SALARIO MINIMO. APLICAÇÃO DAS SUMULAS 247 E 490 E DO
ART. 309, PARAGRAFO 3, DO REGIMENTO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS.